Tribunal: STF
Processo: STP 892
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS. DECISÃO QUE DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORA APOSENTADA PELO RGPS. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. DESCABIMENTO. CONTROVÉRSIA QUE NÃO OSTENTA NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA. LIMINAR FUNDADA NA EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. DECISÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ARE 748.371 - TEMA 660 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória ajuizado pelo Município de Severiano de Almeida/RS contra decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 5000544-38.2022.8.21.9000, em curso em Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por meio da qual foi mantida decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a reintegração ao cargo de servidora municipal aposentada pelo Regime Geral da Previdência Social.



    Narra ter servidora municipal ajuizado ação declaratória na origem, com vistas à anulação de ato administrativo que determinou sua exoneração em razão de sua aposentadoria, nos termos da tese fixada por este STF no Tema 1.150 da sistemática da repercussão geral. Relata que o juízo de primeira instância deferiu a tutela de urgência para determinar a reintegração da servidora e, em sede de agravo de instrumento interposto perante o TJ/RS, foi negada a concessão de efeito suspensivo, mantendo-se a decisão liminar, com fundamento na existência de decisão judicial transitada em julgado em favor da recorrida. 



    Aduz que a lei municipal de regência prevê a aposentadoria como hipótese de vacância do cargo público, o que impede a reintegração ou a manutenção de servidor público aposentado, mesmo que pelo RGPS, sem a realização de novo concurso público. Alega violação a autonomia municipal e ao mérito administrativo, e, sobretudo, ao entendimento fixado no Tema 1.150. Destaca a força vinculante conferida às decisões proferidas em sede de repercussão geral, nos termos do art. 927, III, do CPC, ressaltando que a inexistência de trânsito em julgado não configura empecilho à eficácia das decisões do Supremo Tribunal Federal.



    Refuta a alegação de ofensa à coisa julgada, ressaltando que a decisão judicial transitada em julgado invocada pela servidora interessada esbarra em vício de inconstitucionalidade, além de considerar contextos fático e jurídico diversos, não tendo a ação anterior discutido especificamente a nulidade do ato administrativo de exoneração.



    Sustenta, ainda, que haveria risco de efeito multiplicador na decisão impugnada e repisa que sua manutenção gerará “maiores tumultos e lesões a ordem pública e a economia pública”, assinalando que os servidores exonerados na mesma situação representam aproximadamente 20% (vinte por cento) do total de servidores públicos municipais.



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão dos efeitos da decisão concessiva de tutela de urgência proferida no Processo nº 5000961- 83.2022.8.21.0013 e mantida no Agravo de Instrumento nº 5000544-38.2022.8.21.9000. 



    Em que pese devidamente intimado, o interessado deixou de se manifestar no presente incidente (doc. 09).



    Dispensa-se a manifestação da Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, consigno que a legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:



    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996)



    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, Rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:



    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/2/2020)



    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782-AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112-AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei 8.038/1990.



    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão proferida por Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que manteve determinação de reintegração de servidora pública estatutária aposentada voluntariamente pelo RGPS.



    A análise dos autos de origem revela ter havido o reconhecimento de que o direito à manutenção da servidora interessada no cargo público municipal ocupado, a despeito da concessão de aposentadoria junto ao Regime Geral de Previdência Social, estaria acobertado pela coisa julgada. É o que se verifica da decisão proferida pela Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, proferida em sede de agravo de instrumento, consoante excerto a seguir transcrito (doc. 05, p. 2):



    “[...] Nesse sentido, embora o STF tenha reafirmado sua jurisprudência sobre o tema no julgamento do RE 1302501, ressalto que a discussão, no caso concreto, encontra-se teoricamente acobertada pela coisa julgada, uma vez que nos autos do Mandado de Segurança nº 013/1.16.0003312-0 restou assegurada à agravada sua manutenção no cargo público ocupado (docs. 6, 7 e 8 do evento 1). 



    Desse modo, em que pesem as alegações da parte agravante, não há demonstração de que o deferimento do pedido de antecipação de tutela seja capaz de causar lesão grave ou de difícil reparação, pois as circunstâncias dos autos, ao menos em sede de cognição sumária, indicam justamente o contrário. 



    Assim, entendo que estão comprovados os requisitos constantes no art. 300, do CPC/2015, aptos a conceder a tutela de urgência pretendida, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada. 



    Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ativo do agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada. [...]”



    Em que pese a argumentação do Município requerente, não se revela cabível o presente incidente, ante a ausência de questão constitucional direta controvertida na origem, eis que, se existente, apenas se revelaria de forma oblíqua ou indireta. Com efeito, o cabimento do incidente de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal demanda controvérsia que ostente precípua natureza constitucional, ao passo que a fundamentação essencial da decisão impugnada no presente caso concreto gira em torno da existência de coisa julgada - matéria de caráter eminentemente infraconstitucional, como já reconhecido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 748.371, de Relatoria do Eminente Ministro Gilmar Mendes, in verbis:



    Tema-RG 660: A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    Neste mesmo sentido, pelo não cabimento de incidentes de contracautela em casos em que a matéria controvertida não ostenta natureza constitucional direta, é o seguinte precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental em incidente de suspensão de liminar. Afastamento de prefeito. Matéria infraconstitucional. Suspensão não admitida. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Não se abre a via excepcional da suspensão para decisões em que se promova o afastamento de prefeito em ação de improbidade administrativa com base em previsão legal e em elementos fáticos concretos, tendo em vista o caráter infraconstitucional da questão e a necessidade de reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. A apreciação da suposta violação da ordem pública exigiria amplo revolvimento do quadro fático definido na origem, o que não se mostra viável em sede de incidente de suspensão. 3. Agravo regimental não provido”. (SL 1.214-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 26/11/2019)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao presente incidente, com fundamento no art. 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 22 de junho de 2022. 



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente